Tribunal: TJDFT
Processo: 0037889-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037889-62.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA ROCHA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 19588280, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por ALESSANDRA ROCHA DE ALBUQUERQUE, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ (ID 69522022) negou provimento ao recurso. O STF (ID 21759067) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339), no RE 695.411 (Tema 492) e no ARE 748.371 (Tema 660). A ementa do representativo referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). Da leitura dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte agravante, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292. Quanto ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (Tema 660), como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. De outro lado, no que que diz respeito ao Tema 492, o STF firmou a seguinte orientação: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis. Todavia, em que pese a determinação do STF, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma, uma vez que, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de cobrança de cotas condominiais por associação de proprietários de imóvel com base em expressa previsão contratual. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019